Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-96.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de locação residencial firmado entre a autora, na condição de locadora, e os correqueridos Cláudio e Miriã, na condição de locatários, no dia 04 de maio de 2016, estabelecido o locativo mensal em R$ 800,00, com vigência pelo prazo de trinta (30) meses, com início no dia 08 de maio de 2016 e término no dia 07 de novembro de 2018,

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de locação residencial firmado entre a autora, na condição de locadora, e os correqueridos Cláudio e Miriã, na condição de locatários, no dia 04 de maio de 2016, estabelecido o locativo mensal em R$ 800,00, com vigência pelo prazo de trinta (30) meses, com início no dia 08 de maio de 2016 e término no dia 07 de novembro de 2018, garantida a locação por fiança prestada pelos correqueridos Everaldo e Lazara. Locadora que pede o despejo dos locatários por falta de pagamento dos alugueis e encargos de locação vencidos a partir de outubro de 2017. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos fiadores, que insistem na improcedência da Ação. EXAME: Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 932, inciso III, do mesmo "Codex". Verba honorária que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000216-
96.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que são apelantes EVERALDO
DA SILVA, LAZARA VECCHI BUTTINI DA SILVA e MIRIÃ AVELINO DA
SILVA, é apelada FLAVIA RIBEIRO MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
2
VOTO No
: 19.439
APELAÇÃO No: 1000216-96.2018.8.26.0394
COMARCA
: ODESSA 1a VARA JUDICIAL
APELANTES
: EVERALDO DA SILVA E OUTRA
APELADA
: FLAVIA RIBEIRO MOURA
JUÍZA
: TONIA YUKA KOROKU
*AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS
E ENCARGOS. Contrato de locação residencial firmado
entre a autora, na condição de locadora, e os correqueridos
Cláudio e Miriã, na condição de locatários, no dia 04 de
maio de 2016, estabelecido o locativo mensal em R$
800,00, com vigência pelo prazo de trinta (30) meses, com
início no dia 08 de maio de 2016 e término no dia 07 de
novembro de 2018, garantida a locação por fiança prestada
pelos correqueridos Everaldo e Lazara. Locadora que pede o
despejo dos locatários por falta de pagamento dos alugueis e
encargos de locação vencidos a partir de outubro de 2017.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos fiadores, que
insistem na improcedência da Ação. EXAME: Ausência de
impugnação específica ao fundamento deduzido na
sentença. Razões recursais que não guardam relação de
pertinência com a sentença recorrida. Configuração de
ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo
1.010 do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo
932, inciso III, do mesmo “Codex”. Verba honorária que
comporta majoração para onze por cento (11%) do valor da
condenação, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara
de origem. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido movido por meio da ação de autos sob o no
1000196-08.2018.8.26.0100 tão somente para declarar a nulidade das
cláusulas 27 e 28 do instrumento contratual juntada às suas fls. 13/17,
salvo no que tange à renúncia ao benefício de ordem. Ante a
sucumbência mínima da ré Flávia Ribeiro Moura na supracitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
3
demanda, arcarão os autores Everaldo da Silva e Lazara Vechi Buttini
da Silva com a integralidade das custas e das despesas processuais, bem
como com os honorários ao advogado da requerida no importe de 10%
(dez por cento) do valor da causa, o qual deverá ser atualizada pela
tabela prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação. Por serem
os autores-sucumbentes beneficiários da justiça gratuita ora deferida,
haverá a incidência da norma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, de sorte que, sobre a verba honorária, haverá juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês a contar da data em que o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade. E JULGO PROCEDENTES os
pedidos movidos por meio da ação de autos sob o no 1000216-
96.2018.8.26.0394 para: a) decretar o despejo em relação ao imóvel
sito à Rua Arnold F. Alkschibirs, no 87, Nova Odessa/SP, com prazo
para a desocupação voluntária em 15 (quinze) dias, nos termos do
artigo 63, § 1o, da Lei no 8.245/91; b) condenar os réus Cláudio Roberto
Marques, Miriã Avelino da Silva, Everaldo da Silva e Lazara Vecchi
Buttini da Silva ao pagamento dos aluguéis e demais despesas vencidas
desde outubro/2017 até a data da desocupação do imóvel, acrescidas
dos consectários tal como fixado no instrumento contratual. Ante a
sucumbência, arcarão os réus, solidariamente, pelo pagamento das
custas e das despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor total da condenação.
Observado que os réus contestantes são beneficiários da justiça gratuita
ora deferida e consoante requerida à fl. 56 dos autos da ação de
despejo, de sorte que incide a norma do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil no que tange à exigibilidade de tais verbas. P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
4
(“sic”, fls. 83/90).
Inconformados, apelam os fiadores insistindo
na improcedência da Ação (fls. 92/96).
Anotado o Recurso (fl. 97), a locadora
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
99/105).
É o relatório, adotado o de fls. 83/84.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido movido por meio da ação de
autos sob o no 1000196-08.2018.8.26.0100 tão somente para declarar a
nulidade das cláusulas 27 e 28 do instrumento contratual juntada às suas
fls. 13/17, salvo no que tange à renúncia ao benefício de ordem. Ante a
sucumbência mínima da ré Flávia Ribeiro Moura na supracitada
demanda, arcarão os autores Everaldo da Silva e Lazara Vechi Buttini da
Silva com a integralidade das custas e das despesas processuais, bem
como com os honorários ao advogado da requerida no importe de 10%
(dez por cento) do valor da causa, o qual deverá ser atualizada pela
tabela prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação. Por serem
os autores-sucumbentes beneficiários da justiça gratuita ora deferida,
haverá a incidência da norma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, de sorte que, sobre a verba honorária, haverá juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês a contar da data em que o credor demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
5
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou
a concessão de gratuidade. E JULGO PROCEDENTES os pedidos
movidos por meio da ação de autos sob o no 1000216-96.2018.8.26.0394
para: a) decretar o despejo em relação ao imóvel sito à Rua Arnold F.
Alkschibirs, no 87, Nova Odessa/SP, com prazo para a desocupação
voluntária em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 63, § 1o, da Lei no
8.245/91; b) condenar os réus Cláudio Roberto Marques, Miriã Avelino
da Silva, Everaldo da Silva e Lazara Vecchi Buttini da Silva ao
pagamento dos aluguéis e demais despesas vencidas desde outubro/2017
até a data da desocupação do imóvel, acrescidas dos consectários tal
como fixado no instrumento contratual. Ante a sucumbência, arcarão os
réus, solidariamente, pelo pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor total da condenação. Observado que os réus contestantes
são beneficiários da justiça gratuita ora deferida e consoante requerida à
fl. 56 dos autos da ação de despejo, de sorte que incide a norma do artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil no que tange à exigibilidade de tais
verbas. P.R.I.” (“sic”, fls. 83/90).
Ao que se colhe dos autos, a autora, na
condição de locadora, firmou o “Contrato de Locação” com os
correqueridos Cláudio e Miriã, na condição de locatários, no dia 04 de
maio de 2016, tendo como objeto o imóvel indicado na inicial,
estabelecido o locativo mensal em R$ 800,00, com vigência pelo prazo
de trinta (30) meses, com início no dia 08 de maio de 2016 e término no
dia 07 de novembro de 2018, garantida a locação por fiança prestada
pelos correqueridos Everaldo e Lazara, ora apelantes (v. fls. 14/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
6
Consta que os locatários deixaram de pagar os alugueis mensais e os
encargos locatícios vencidos a partir de outubro de 2017, daí a Ação (fls.
1/5).
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta conhecimento pela ausência dos requisitos mínimos de
admissibilidade.
Com efeito, a r. sentença apelada foi proferida
de forma clara e bem fundamentada, tendo sido julgada procedente a
Ação, com resolução do mérito, sob o fundamento abaixo transcrito:
“... com o afastamento das cláusulas 27 e 29 salvo no que tange à renúncia
ao benefício de ordem, os autores deveriam comprovar que houve a efetiva
notificação à locadora para fins do artigo 12 da Lei no 8.245/91, em especial
o seu § 3o (in verbis): Art. 12. Em casos de separação de fato, separação
judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial
prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que
permanecer no imóvel. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11,
a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta
for a modalidade de garantia locatícia. § 2o O fiador poderá exonerar-se das
suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento
da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos
da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.
Ainda que tenham indicado à fl. 24 dos autos da ação de exoneração de
fiança que estaria prejudicada a prova da notificação em razão de
“constantes atrasos nas entregas de correspondência sem nossa região”, não
apresentaram tal documento comprobatório. Ressalte-se, por fim, que,
quando da aduzida separação de fato entre os locatários, o contrato
encontrava-se no curso de seu prazo inicialmente determinado. Logo, patente
a necessidade de notificação para fins da incidência do artigo 12 da Lei no
8.245/91, a qual não fora feita. Portanto, a conclusão é pela impossibilidade
de acolhimento da pretensão relativa à exoneração da fiança a despeito da
declaração de nulidade das cláusulas 27 e 29 do instrumento contratual,
salvo no que tange à renúncia ao benefício de ordem. Dito isto, a ação
continente, qual seja a de despejo cumulada com cobrança, deve ser julgada
procedente. Isso porque a matéria de defesa apresentada pelos corréus é a
mesma acima tratada, conforme possível aferir pela contestação às fls. 51/56
dos autos sob o no 1000216-96.2018.8.26.0394. Ademais, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
7
impugnação específica pela defesa acerca do crédito apresentado pela
autora locadora do imóvel, o que implica a decretação de despejo ante a
inadimplência dos locatários. Para que não restem dúvidas acerca da não
comprovação da notificação à locadora do interesse dos fiadores acerca da
exoneração da fiança, a decisão de fl. 78 dos autos da ação de despejo
deferiu prazo às partes para a delimitação da atividade instrutória. Contudo,
não houve manifestação das partes. Assim, inviável o acolhimento da tese dos
fiadores e da locatária Miriã.” (“sic”, fls. 87/88).
Por sua vez, os fiadores, ora apelantes,
limitaram-se a transcrever trecho da sentença apelada nas razões
recursais, acrescentando “in verbis” que:
“Da simples leitura dos autos, resta claro que o douto juízo ad quo afastou a
necessidade de apresentação da notificação a locadora, ainda que presente
no artigo 12 da lei 8.245/91, em razão do impedimento previsto nas cláusulas
26 e 29 do contrato de aluguel, estas que oportunamente foram declaradas
nulas em razão de sua abusividade. Torna-se imperativo transcrever a
decisão de fls. 23 (processo no 1000216-96.2018.8.26.0394): “Melhor
analisando os autos, observo que o pedido de exoneração dos autores da
fiança prestada em favor de sua filha, locatária do imóvel descrito na petição
inicial, está fundamentado na existência de nulidade das cláusulas 26 e 29 do
contrato de aluguel, por força das quais essa garantia se estende ao cônjuge
que permanecer no imóvel após a separação ou divórcio da locatária, bem
como os fiadores renunciaram à faculdade de exonerar-se do referido
encargo. Portanto, considerando que, em princípio, o contrato impede que os
autores exerçam as faculdades previstas no art. 12 da Lei do Inquilinato
mediante simples notificação, recebo a petição inicial”. Não obstante o
latente equivoco presente na sentença recorrida, o que de plano enseja sua
reforma, restando pior sorte aos recorrentes, quando a necessidade de
comunicação por escrito, torna-se imperativo expor que tal a comunicação
tornouse eficaz com a citação da recorrida (fls. 66 proc. no 1000216-
96.2018.8.26.0394), e combinado ao fato de que ordenamento jurídico
prescreve a boa-fé objetiva das partes, e que os fatos apresentados no caso
em tela guarda proximidade com a proibição do “benefício” da própria
torpeza, torna-se contraditório e extremamente desproporcional impor aos ex
fiadores, ônus total dos alugueis mesmos após anulação das cláusulas
contratuais e ciência do locador.” (“sic”, fl. 95).
Assim, considerando que a argumentação do
Apelo não guarda relação de pertinência com a sentença recorrida,
evidente que os recorrentes não rebateram especificamente as razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
8
decidir constantes da sentença no tocante, tampouco justificaram de
maneira fundamentada o motivo do inconformismo em relação ao
julgado.
Nesse sentido é o artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, que estabelece “in verbis”:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
Patente, portanto, a não configuração da
regularidade formal do Recurso, sob o prisma do princípio da
dialeticidade, circunstância que impede o conhecimento do Apelo.
Fica prejudicado o exame quanto ao mais,
impondo-se a manutenção da r. sentença apelada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1009872-90.2016.8.26.0477
Classe/Assunto: Apelação / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2018
Data de publicação: 28/05/2018
Data de registro: 28/05/2018
Ementa: Civil. Contrato de participação financeira. Telefonia. Ação visando à
complementação de subscrição de ações c.c. pedido exibição de documentos. Sentença
de improcedência. Pretensão da autora à anulação ou à reforma. Se as razões
recursais não guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo
Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
9
1024679-72.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/06/2018
Data de publicação: 18/06/2018
Data de registro: 18/06/2018
Ementa: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante, em suas
razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar os
fundamentos contidos no comando sentencial naquilo que lhe trouxe prejuízo. É
decorrência do princípio da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos
do ato decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal, por
infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, tornando inadmissível o
presente recurso de apelação.

1027570-76.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2018
Data de publicação: 06/02/2018
Data de registro: 06/02/2018
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA. Acidente de trânsito ensejador de alegada invalidez. Apelação
contendo argumentos dissociados das razões de decidir do Magistrado. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal. Violação ao preceito contido no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso, com a majoração da verba honorária para onze por cento
(11%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida na Vara de origem.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-96.2018.8.26.0394 -Voto no 19.439
10